Tribunal: TJBA
Processo: 8070080-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8070080-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOAQUIM REIS DA SILVA NETO e outros Advogado(s): DIEGO DUQUE DE CARVALHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI REVELADOR DE PERICULOSIDADE SOCIAL. ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de furto qualificado, com pedido de revogação da prisão cautelar por ausência de fundamentação idônea, negativa de autoria e fragilidade probatória. A decisão impugnada manteve a prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) examinar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea; (ii) analisar se, no caso, é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus é via processual inadequada para a análise aprofundada do mérito da imputação penal, não comportando o reexame do conjunto fático-probatório nem a apreciação de teses relativas à negativa de autoria ou insuficiência de provas. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e na gravidade concreta da conduta imputada, especialmente em razão do modus operandi adotado — atuação em concurso de agentes, com divisão de tarefas e uso de bolsa com papel alumínio para frustrar os sistemas de segurança. A segregação cautelar foi também justificada pela periculosidade social dos pacientes, indicativa de reiteração delitiva, diante de histórico de envolvimento em práticas semelhantes, conforme certidões e relatos constantes nos autos. A contemporaneidade da medida cautelar está vinculada à persistência dos fundamentos que ensejaram sua decretação, e não à data do fato, sendo legítima a sua manutenção para garantia da ordem pública. Medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) mostram-se insuficientes diante da periculosidade concreta revelada e da necessidade de interromper o ciclo delitivo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que revelem gravidade concreta do delito, risco de reiteração delitiva e periculosidade social do agente. O modus operandi sofisticado e a divisão de tarefas na prática do crime justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública. A inadequação das medidas cautelares diversas da prisão se evidencia quando não são suficientes para evitar a reiteração da prática delitiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 319 e 648, I; CP, art. 155, § 4º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 924240/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024; STJ, AgRg no HC 888755/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; TJBA, HC nº 8008592-08.2025.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 15.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8070080-61.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JOAQUIM REIS DA SILVA NETO e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER PARCIALMENTE DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGAR A ORDEM , nos termos do voto do relator.